Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Esdras Neves Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0716833-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 21h14 do dia 25/4/2024. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, em face de omissão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que não analisou o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 26/4/2024, formulado sob o fundamento de que a defesa não teve acesso à integralidade do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática realizada em aparelhos celulares apreendidos do paciente. Na peça inicial (ID 58430810), a impetrante narra que o paciente é investigado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 180, do Código Penal, e se encontra preso desde 1o/8/2023. Afirma que, em 24/4/2024, foram juntados aos autos laudos de perícias realizadas em aparelhos celulares pertencentes ao paciente, 2 dias antes da data prevista de realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 26/4/2024, sem que a Defesa tenha acesso à integralidade do material periciado. Informa que a Defesa peticionou ao Juízo da causa para requerer o acesso às mídias, sob o fundamento de que não foram depositadas na serventia da vara para compartilhamento dos dados, pugnando, assim, pela redesignação da audiência de instrução e julgamento; contudo, até o momento, alega que não houve manifestação do magistrado, configurando o cerceamento de defesa. Tece considerações sobre a excepcionalidade da impetração durante o período do plantão e cita julgados que entende abonarem a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer seja concedida a medida liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/4/2024, às 15h45, vinculada aos autos do Processo no 0732042-86.2023.8.07.0001. Relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a realização da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26/4/2024, às 15h45 (ID 191657755 dos autos de origem). Por sua vez, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática no 53.213/2024 foi juntado aos autos em 22/4/2024 (ID 194208282 dos autos de origem). A impetrante sustenta a impossibilidade de acesso à íntegra do material, a despeito de no laudo pericial constar a explicação de como proceder ao seu acesso (ID 194208282, pág. 18, dos autos de origem). Confira-se: O relatório permanecerá custodiado pela Seção de Perícias de Informática do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (SPI/IC/DPT/PCDF), em dispositivo de armazenamento adequado, e ficará disponível para download no sistema DIGIC (https://aut_digic.pcdf.gov.br) por um prazo de 03 (três) meses, a contar da data de emissão deste Laudo de Perícia Criminal. Decorrido esse prazo, os dados podem ser obtidos mediante solicitação ao protocolo deste Instituto, devendo o solicitante fornecer um meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório, que é de aproximadamente 800 MB. O relatório é disponibilizado de forma criptografada e pode ser acessado mediante o uso da senha "4aacf2de". O solicitante deverá retirar o material examinado na Seção de Protocolo deste Instituto de Criminalística. De fato, como explicitado no laudo pericial, a impetrante terá que solicitar o material ao Instituto de Criminalística e fornecer um meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório para a sua gravação. Nesse contexto, observa-se que o prazo para a Defesa ter acesso ao sobredito material, referente ao Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática no 53.213/2024 (ID 194208282 dos autos de origem), e se preparar para a audiência de instrução e julgamento designada para 26/4/2024 é exíguo, o que configura claro cerceamento de defesa. Não bastasse, ainda que não tenha sido alegado no habeas corpus, o réu FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA insiste, no processo de origem, na necessidade de oitiva do agente policial ALMIR DE SOUZA BARBOSA, que se encontra de licença médica (ID 194211013 dos autos de origem), sob a justificativa de que ele participou de todo o procedimento envolvendo ilegalidades da prisão e da condução do inquérito policial (ID 194443495 dos autos de origem). Registre-se, ainda, que a testemunha substituída pelo Ministério Público, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DO VALLE, não foi intimada a tempo para a audiência, nos termos da certidão de ID 19428774 dos autos de origem. Razoável, pois, que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada, eis que se trata de pedido da defesa, com o que se evitará eventual nulidade por cerceamento de defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada 26/4/2024, às 15h45, para que a Defesa tenha acesso aos dados solicitados. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 23:46:33. Desembargador Esdras Neves Plantonista